Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL MOURA DOS ANJOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A. RAFAEL ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 04/03/2021, obteve um empréstimo de R$26.680,00 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta reais) para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 60 parcelas. Honrou o pagamento até 14/07/2021, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor negou-se a revisar as condições ajustadas. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos” em patamar mensal de 2.04%, o que resultaria no pagamento de R$50.740,20 ao final dos 60 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto para sua parcela deveria ser de R$842,30, enquanto o banco tem cobrado R$845,67, incluindo capitalização irregular de juros, uma vez que o encargo anual deveria ser de 24,48% e o banco estaria cobrando 27,38%. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação, como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo em vista que estaria em contrariedade à disciplina do art. 330, §3o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações abstratas acerca das cláusulas gerais de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo sob ID 29252626. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos ou o montante integral, bem como a manutenção de posse do veículo e a determinação para que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Decido. No momento, não verifico a probabilidade do direito do autor, considerando o deferimento do depósito judicial dos valores incontroversos ou do montante integral das parcelas viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência” Ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de o deferimento do depósito judicial contraria o previsto no art. 330, §3o, do Código de Processo Civil, e que impõe a necessidade de as parcelas incontroversas serem pagas a tempo e modo contratados. Porém, em suas razões, o agravante nada disse acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca dos institutos jurídicos da boa-fé e da função social do contrato, bem como acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator